Tribunal: TJDFT
Processo: 0733127-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Omissão.
1 - Ocorrendo o vício apontado – omissão quanto ao pedido sucessivo - dá-se provimento aos embargos de declaração para corrigi-lo.
2 – Não havendo outras diligências a serem realizadas no veículo apreendido e tratando-se de adquirente de boa-fé, que tem interesse em assegurar a conservação e utilidade do veículo, evitando sua deterioração, poderá ser nomeado depositário fiel.
3 – Embargos providos.